Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014912-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (AGRAVADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVADO), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA FÍSICA DO PRODUTOR RURAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO MERCANTIL SE HÁ OUTRAS PROVAS DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto ao problema da falta de inscrição bienal do devedor pessoa física na Junta Comercial, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada por outros meios a atividade econômica agrícola neste lapso temporal. 2. No caso concreto, não havendo demonstração de que a falta de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada poderá acarretar danos graves e irreparáveis para o Banco, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014912-07.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POXORÉU/MT)

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BRADESCO S.A E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1002415- 44.2020.8.11.0037), formulado por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN, autorizou o processamento da RJ dos agravados (cf. Id. no 51850984).

Os agravantes reinsistem em que o deferimento do processamento da recuperação judicial dos agravados ignorou a obrigatoriedade de registro da atividade empresarial, pelo prazo superior de 02 (dois) anos exigidos pela lei, ou seja, não houve o preenchimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial, em clara contrariedade aos dispositivos da Lei no 11.101/05.

Alegam, também, que, após a constatação prévia,
“foram pontuadas no Relatório Técnico Contábil diversas inconsistências na documentação contábil apresentada pelos requerentes
(que)
configuram evidente desvio de patrimônio dos requerentes, bem como evidenciam a possibilidade de configuração de fraude contra credores e crime falimentar”.

Reinsistem, por fim, em que os riscos de prejuízos estão presentes,
“vez que, ao indeferir o efeito suspensivo, a Recuperação Judicial seguirá seu curso normal, com as adoções dos atos administrativos e processuais estabelecidos na Lei 11.101/2005, sendo, muitos desses atos, custosos para todas as partes, principalmente para os produtores rurais, que já se dizem em dificuldade financeira”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja deferido o efeito suspensivo pleiteado (cf. Id. n. 53683973).

Os agravados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. no 57161478)
.

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 70464992).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O pedido de atribuição defeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que autorizou o processamento da recuperação judicial dos agravados foi indeferido pelos seguintes motivos:

“Não vejo em que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos graves e irreparáveis para o Banco/agravante, até porque, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorreria da prevalência da decisão, as razões recursais declinam alegações genéricas quanto ao descabimento da RJ à falta de prévia inscrição dos agravados.

Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo, quanto ao problema da falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, que o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).

Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Primeiramente, anoto que a tese referente às inconsistências na documentação contábil apresentada pelos requerentes não foi mencionada no recurso de agravo de instrumento, ou seja, é inovadora, e por isso, não será analisada no presente agravo interno.

Quanto ao foco principal do agravo interno, reafirmo, como venho fazendo nos casos que envolvem a mesma matéria, o meu entendimento de que “
a Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48)
”, e, “
tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação
”, daí porque se “
admite que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, até porque a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial
” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAI no 1001724-78.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Rel. designado p/ acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/04/2020).

Assim, considerando que o presente agravo interno discute apenas a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, e não o mérito em si, o entendimento jurisprudencial mencionado somado à ausência de risco de irreversibilidade da medida são suficientes para que a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo seja mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021